Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739579-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GERALDO ANTONIO CAETANO REU: CONDOMINIO DA CHACARA 42 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, MARCIA MARIA FERRARI DA SILVA IANELLI DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Geraldo Antônio Caetano com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada nos autos de no 0715538-50.2020.8.07.0020, que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo Condomínio da Chácara 42 do Setor Habitacional Vicente Pires. 2. Em suma, o autor alega que a sentença teria violado norma jurídica, uma vez que a citação não observou a forma prevista em lei, pois não estava na posse do imóvel quando a diligência foi realizada, conforme destacado na ocasião do cumprimento do respectivo mandado (ID no 82602677). 3. Esclarece que a ação de cobrança tem por objeto a contribuição condominial do mês de junho de 2020, período em que não estava mais residindo no imóvel, o qual na verdade pertence a Leonardo Pereira Caetano, que deve ser responsabilizado pelo pagamento da quantia devida. 4. Nesse contexto, aduz que somente obteve a cessão de direitos após ter ciência do andamento da demanda originária, que está em fase de cumprimento de sentença e acarretou a penhora de parte da sua aposentadoria. 5. Alega que não tem legitimidade passiva para a ação de cobrança, tampouco para o cumprimento de sentença, devendo ocorrer a suspensão das medidas constritivas, pois não pode ser compelido a pagar um débito que não é da sua responsabilidade. 6. Pede a concessão da gratuidade de justiça, pois não teria condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, bem como a concessão da tutela provisória de urgência para que o cumprimento de sentença seja suspenso. No mérito, pugna pela rescisão da sentença para declarar a sua ilegitimidade passiva. 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 9. O autor justifica a sua pretensão defendendo que a sentença deve ser rescindida em razão de não ter observado a legitimidade passiva para a ação de conhecimento e diante de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC, art. 966, incisos V e VIII). 10. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, pois a mera declaração do porteiro do condomínio é insuficiente para afastar a responsabilidade do autor e a rediscussão da matéria caracterizará sucedâneo recursal, que não pode ser tolerado em razão da natureza jurídica da ação rescisória. 11. O autor deve esclarecer a alegação de erro de fato verificável do exame dos autos, pois a mera apresentação de cessão de direitos em nome de terceiro não conduz ao entendimento de que não é o responsável pelo pagamento da contribuição condominial do mês de junho de 2020, tampouco que se trata de documento novo, pois deixou de informar qual a sua relação jurídica com Leonardo. 12. Incumbe ao autor esclarecer qual o tipo de posse exercia no imóvel, se era locatário, cessionário, comodatário, dentre outras, e qual a sua relação com Leonardo Pereira Caetano, já que apresentam o mesmo sobrenome e declaram exercer profissão em área semelhante (ID no 41490109, pág. 7 e ID no 41490115, pág. 3). 13. Os pedidos também devem observar o disposto no art. 968, inciso I do CPC, não sendo possível considerar como justificativa para a rescisão do julgado questão processual que já foi abordada em sede de cumprimento de sentença, cuja decisão que a rejeitou era passível de recurso (ID no 127528610). 14. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Retificar o valor atribuído à causa, uma vez que deve ser equivalente ao proveito econômico que se pretende com a rescisão do julgado, devendo adequá-lo ao valor atualizado do cumprimento de sentença; b) Apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento; c) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, diferenciando a abordagem da matéria já realizada no cumprimento de sentença de no 0715538-50.2020.8.07.0020 e a impossibilidade de discutir eventual controvérsia em sede recursal; d) Especificar o erro de fato verificável do exame dos autos em que o título judicial que se pretende a rescisão foi formado, o qual deveria conduzir à rescisão da sentença, pois não há comprovação de que a cessão de direitos sobre o imóvel, emitida em setembro de 1995, era inacessível ao autor na ocasião em que a ação de cobrança foi ajuizada; e) Esclarecer qual a sua relação com Leonardo Pereira Caetano, indicado como cessionário do imóvel objeto da controvérsia e qual o tipo de posse exercia sobre o bem durante o período em que houve a cobrança das taxas condominiais. 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 16. Desde já advirto as partes que na hipótese de identificação de eventual má-fé processual, a multa será fixada com base no salário-mínimo, nos termos do CPC, art. 81, §2o. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO